Tribunal: TJES
Processo: 5008954-39.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico; Registrado na ANVISA; Padronizado
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008954-39.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JANAINA FERRARI CAMPOS COELHO MARCHI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ABEMACICLIBE (VERZENIOS) 150 MG. TEMA 6 E TEMA 1234 DO STF. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. NATJUS. EFICÁCIA COMPROVADA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Vitória contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para condenar os réus a fornecerem à autora o medicamento Abemaciclibe 150 mg (Verzenios), na posologia de 2 comprimidos por dia, para tratamento de câncer de mama, até o restabelecimento do quadro de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 para fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) determinar o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação entre os entes federativos, à luz do Tema 793 do STF; (iii) verificar a possibilidade de condenação do Município ao pagamento de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui garantia fundamental prevista no art. 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

O Tema 6 do STF admite, excepcionalmente, o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS, desde que comprovados cumulativamente os requisitos fixados na tese.

A ausência de requerimento administrativo formal não impede o reconhecimento da negativa administrativa quando há resistência expressa dos entes públicos em contestação e em sede recursal, além de constar parecer técnico informando que o medicamento não é padronizado no SUS.

A incapacidade financeira da autora resta caracterizada diante do elevado custo mensal do medicamento, incompatível com sua renda, ainda que possua plano de saúde.

A nota técnica do NATJUS indica que a rede pública oferece apenas quimioterapia convencional, já realizada pela paciente, e confirma o registro do fármaco na ANVISA, bem como a existência de evidência científica de sua superioridade na situação clínica apresentada.

A imprescindibilidade clínica do tratamento é comprovada por laudos médicos que registram a realização de cirurgia, radio e quimioterapia, com indicação do Abemaciclibe como etapa necessária para redução de recidiva.

A recomendação de incorporação do medicamento pela CONITEC, conforme informado pelo NATJUS, reforça a excepcionalidade autorizadora do fornecimento judicial.

Nos termos do Tema 793 do STF, a responsabilidade dos entes federativos na prestação de saúde é solidária, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências do SUS.

Considerando o custo do medicamento e a organização administrativa do SUS, impõe-se o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação ao Estado do Espírito Santo, inclusive porque já vem fornecendo o fármaco por força de tutela antecipada.

A apresentação de contestação de mérito pelo Município configura resistência à pretensão e justifica sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme princípio da sucumbência e da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado desprovido. Recurso do Município parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A negativa administrativa pode ser reconhecida mesmo sem requerimento administrativo formal quando os entes públicos contestam o mérito e há parecer técnico confirmando que o medicamento não é padronizado no SUS.

É devido o fornecimento judicial excepcional de medicamento não incorporado ao SUS quando comprovados os requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF, incluindo registro na ANVISA, imprescindibilidade clínica, inexistência de substituto terapêutico no SUS, eficácia baseada em evidências e incapacidade financeira do paciente.

A responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde é solidária, devendo o cumprimento ser direcionado prioritariamente conforme a organização do SUS, nos termos do Tema 793 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do ESTADODO ESPIRITO SANTO e conhecer e dar parcial provimento ao recurso do MUNICIPIO DE VITORIA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES CÍVEIS

Nº5008954-39.2024.8.08.0024

APELANTE
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
A
: JANAÍNA FERRARI CAMPOS COELHO MARCHI

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença de Id 18470348, por meio da qual o juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
JANAÍNA FERRARI CAMPOS
COELHO MARCHI
, julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos, ora apelantes, a fornecer à autora o medicamento
“
Abemaciclibe 150 mg (Verzenios 150 mg) – 2 comprimidos por dia, até o restabelecimento do seu quadro de saúde”
.

Em suas razões de Id 18470351, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que:
I)
se faz necessária a análise dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF, sob pena de nulidade da decisão, conforme as súmulas vinculantes 60 e 61;
II)
não houve pedido administrativo;
III)
não restou demonstrada a impossibilidade de substituição por medicamento já dispensado pelo SUS;
IV)
também não restou demonstrada a incapacidade financeira da apelada, que possui plano de saúde.

Por sua vez, em suas razões de Id 18470349, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustenta, em suma, que:
I)
nunca existiu pretensão resistida de sua parte;
II)
não estão preenchidos os requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF;
III)
o direcionamento prioritário da obrigação deve ser direcionado ao ESTADO, nos termos do Tema 793 do STF;
IV)
deve ser afastada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões de Id 18470353, pelo desprovimento dos recursos.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do
s
apelo
s
interposto
s
e passo à apreciação
conjunta
das teses recursais aduzidas.

Narra a exordial que a autora, ora apelada, foi diagnosticada com câncer de mama de grau 3 e linfonodos positivos, tendo sido submetida a procedimento cirúrgico de mastectomia e tratamento radio e quimioterápico. Por fim, para finalização do tratamento e redução das chances de recidiva, foi indicado pelo profissional que lhe acompanha a utilização do medicamento “Abemaciclibe 150 mg (Verzenios 150 mg)”, que não é, contudo, disponibilizado pela rede pública.

Pois bem. Como cediço, o direito à saúde é garantia fundamental, insculpida no art.196 da Constituição da República, e configura dever inafastável do Estado, a ser assegurado mediante políticas públicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A mera ausência de um fármaco em listas administrativas não pode servir como óbice intransponível à efetivação desse direito.

Nesse sentido, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), que melhor especificou os pontos estabelecidos no Tema 1234, fixou a possibilidade de concessão judicial em caráter excepcional, desde que o medicamento possua registro na ANVISA e que o autor da ação, sobre quem recai o ônus probatório, comprove o preenchimento cumulativo de um conjunto de requisitos, como se pode observar:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Depreende-se, pois, a necessidade de preenchimento dos seguintes requisitos: (a) negativa de fornecimento na via administrativa; b) incapacidade financeira da parte; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento do SUS, d) imprescindibilidade clínica do tratamento, e) comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências e f) ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec, ausência de pedido ou mora.

Na hipótese em apreço, ainda que não conste dos autos o prévio requerimento formal, com a consequente
negativa administrativa,
não se pode ignorar que ambos os apelantes,
ESTADO
e
MUNICÍPIO
, apresentaram defesa de mérito (Id 18470127 e 18470126) pugnando expressamento pela improcedência dos pedidos autorais, bem como continuam a oferecer resistência à pretensão autoral com a oposição dos presentes apelos. Além disso, foi acostado aos autos o parecer da Secretaria de Estado da Saúde (Id 18470124) confirmando que o medicamento não se encontra padronizado no SUS. Desse modo, resta suficientemente configurada a negativa dos Entes Públicos.

Prosseguindo, impugnam os apelantes
a situação financeira
da paciente. Todavia, importa destacar que, apesar da renda mensal de cerca de R$4.906,73 (quatro mil novecentos e seis reais e setenta e três centavos) e de possuir plano de saúde, o custo mensal do medicamento atinge valores entre R$16.000,00 (dezesseis mil reais) e R$21.000,00 (vinte e um mil reais), conforme Id’s 18470124 e 18470102, de modo que resta demonstrada a dificuldade de custeio do tratamento sem o comprometimento de suas necessidades básicas.

Quanto à
impossibilidade de substituição por outro medicamento do SUS,
verifica-se que a
nota técnica do NATJUS
(Id 18470114) informa que a rede pública disponibiliza tão somente a quimioterapia convencional, já realizada pela apelada (Id 18470101), que agora necessita do medicamento pleiteado para a finalização de seu tratamento.

Com relação à
imprescindibilidade clínica do tratamento
e
comprovação da eficácia
, verifica-se que tais requisitos encontram-se demonstrados também pelos laudos médicos acostados aos autos (Id 18470099 e 18470101), que, conforme mencionado, registram a realização anterior de radio e quimioterapia, bem como a necessidade complementação do tratamento com o fármaco. Além disso, o próprio parecer da Secretaria de Estado da Saúde (Id 18470124) indica que inexiste substituto terapêutico padronizado nas listas do RENAME e o parecer do NATJUS (Id 18470114) confirma que o medicamento possui registro na ANVISA e eficácia demonstrada, consignando expressamente que
“há evidência científica de que o abemaciclbe é ativo e superior a outros tratamentos nesta situação clínica”.

Por fim, com relação à
ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec, ausência de pedido ou mora
, tem-se que esse requisito, de natureza mais complexa, deve ser analisado à luz da omissão do Poder Público. Na hipótese dos autos, contudo, o próprio laudo técnico do NATJUS (Id 18470114) informa que, embora ainda não conste da lista do SUS, o “Abemaciclibe”
já teve sua incorporação recomendada pela Conitec,
o que reforça a possibilidade de sua concessão.

Preenchidos, pois, todos os requisitos estabelecidos na tese fixada no julgamento do Tema 6 pelo Pretório Excelso, correto o deferimento do pedido autoral.

Posto isso, tem-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), pacificou também outra controvérsia outrora existente, consignando que a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária e que o polo passivo da ação respectiva pode ser composto por qualquer um deles,
isolada ou conjuntamente,

devendo ser estabelecido, apenas, o devido direcionamento para cumprimento prioritário, com base na organização e hierarquia interna do Sistema Único de Saúde (SUS).
Observe-se:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

O juízo a quo, entretanto, limitou-se a estabelecer a obrigação solidária dos requeridos, sem o necessário direcionamento prioritário para o cumprimento.

No que se refere, pois, à repartição de competências no âmbito do SUS, embora a União, os Estados e os Municípios possuam atribuições específicas, tal organização não exime qualquer deles da responsabilidade de fornecer o tratamento necessário ao cidadão. Assim, conforme as regras de repartição de competências, a execução das ações e serviços de saúde deve ser feita de forma descentralizada e, dentre os Entes demandados neste feito, impõe-se o direcionamento prioritário do cumprimento ao ESTADO, considerando o custo mensal significativo do medicamento (entre R$16.000,00 e R$21.000,00).

Frise-se, inclusive, que é o próprio Ente Estadual que já vem cumprindo a obrigação desde o deferimento do pedido de antecipação de tutela, como se observa em Id 18470339.

Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, tem-se que esses são regidos pelo Princípio da Sucumbência, intrinsecamente ligado ao Princípio da Causalidade, o qual preconiza que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No caso dos autos, o
M
UNICÍPIO D
E VITÓRIA

apresentou contestação (Id 18470126) na qual expôs, expressamente, defesas de mérito e pugnou pela improcedência dos pedidos, opondo, portanto resistência ao pleito autoral e ensejando, uma vez vencido, sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, consoante entendimento já sedimentado neste e. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TERAPIAS PELO MUNICÍPIO. INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Ana Paula de Oliveira Moreira, condenando o ente municipal a fornecer as terapias indicadas no pedido inicial e ao pagamento de honorários sucumbenciais. O apelante sustenta (i) a ausência de interesse de agir ou sua perda superveniente e (ii) a impossibilidade de sua condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de que não houve resistência à pretensão. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse de agir na demanda, considerando o cumprimento da obrigação após decisão liminar; e (ii) analisar se houve resistência à pretensão por parte do Município, apta a justificar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir subsiste, pois a prestação jurisdicional foi necessária para garantir a efetivação do direito da parte autora, tendo o Município apenas cumprido a obrigação após decisão liminar.
A contestação do mérito da ação pelo Município, incluindo alegação de ilegitimidade passiva e pedido de improcedência, configura resistência à pretensão, sendo devida, portanto, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece que a simples oferta de contestação, sem o imediato reconhecimento do pedido, caracteriza resistência à pretensão, ensejando a obrigação de arcar com os ônus da sucumbência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O interesse de agir permanece quando a prestação jurisdicional é necessária para garantir o direito pleiteado, mesmo que a obrigação seja cumprida após decisão liminar.
A apresentação de contestação impugnando o mérito da demanda configura resistência à pretensão, justificando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.
(TJ/ES. Apelação Cível nº5011395-90.2024.8.08.0024. Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida. Quarta Câmara Cível. Julgamento: 09/04/25). (grifo nosso)

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para
REFORMAR PARCIALMENTE
a sentença recorrida apenas para direcionar o cumprimento prioritário da obrigação ao
ESTADO
.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
de R$1.000,00 (mil reais) para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), ante o desprovimento do seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, no sentido de: (1) NEGAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; e (2) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA para REFORMAR PARCIALMENTE a r. sentença recorrida, apenas a fim de direcionar o cumprimento prioritário da obrigação ao ESTADO. Outrossim, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do apelo estatal, MAJORAR os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026